Tribunal: STF
Processo: Rcl 42246
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em que se alega violação à Súmula Vinculante 56, uma vez que o apenado, submetido ao regime semiaberto, supostamente estaria recolhido em estabelecimento prisional incompatível com o título condenatório. 
    Em resposta ao pedido de informações, a autoridade reclamada relatou que, em 23.07.2020, determinou a intimação da direção da unidade prisional para providenciar junto à SAP a transferência do sentenciado para estabelecimento de semiaberto no prazo de 05 dias.
    Em consulta ao andamento do processo de execução 0010998-15.2019.8.26.0502, verifico que a SAP protocolou comunicação de transferência de preso.
    Desse modo, com fulcro no art. 21, IX, RISTF, julgo prejudicada esta reclamação por perda superveniente do objeto.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente